Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711423-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Título Executivo Extrajudicial – Falsidade de Assinatura – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Indeferimento CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO TROPICAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pela Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual deferiu a citação para pagamento do título executivo, qual seja, Duplicata n. 537, no valor de R$ 95.548,95 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Em suas razões recursais, a agravante alega falsidade da assinatura constante no título. Alega que o Sr. Dacio de Sousa Pereira, que supostamente assinou o título como síndico da executada, não existe no condomínio e nunca ocupou tal posição. Aduz ter a decisão agravada, ao ignorar a controvérsia sobre a representação da executada e a validade da assinatura, violado o princípio da segurança jurídica e da legalidade. Requer, portanto, a suspensão da execução até que a questão da validade do título seja devidamente esclarecida. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. O Agravo de Instrumento é considerado uma via estreita dentro do sistema recursal brasileiro, o que significa que seu cabimento é restrito a um número limitado de situações, dentro das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Vislumbro que a matéria discutida neste Agravo é típica de Embargos à Execução, prevista no art. 914 do Código de Processo Civil, os quais possibilitam, inclusive, a dilação probatória. Por esse motivo, cabe ao agravante ajuizar a ação competente para discutir a validade do título executivo e não discutir a validade do título em via estreita, cuja decisão apenas foi proferida para instaurar o processo executivo e determinar a citação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator